Tribunal: TJDFT
Processo: 0701572-41.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0701572-41.2023.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GISELY SILVA DE SOUSA PACIENTE: EDNILSON CAMPOS DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO I DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus (Id. 49996259), com pedido liminar, impetrado por Paulo Felipe Oliveira Neves e Gisely Silva de Sousa em favor de Ednilson Campos de Oliveira, distribuído ao eminente Desembargador Arnaldo Correa Silva. Em síntese, alegam haver constrangimento ilegal por ter sido indeferido o pedido de revogação da medida protetiva de afastamento do lar. Narram que a Ocorrência Policial data de 31.3.2023, e foi concedida liberdade provisória ao Paciente em audiência de custódia realizada em 2.4.2023. O pedido de revogação das medidas protetivas, feito pela Impetrante/vítima Gisely Silva de Sousa, foi indeferido pelo Juiz de origem, razão pela qual reiteram o pedido nesta ação constitucional. Aduzem que o Paciente cumpriu as medidas protetivas durante o período estipulado, e os Impetrantes desejam que o relacionamento com Gisely Silva de Sousa reate, e há perigo de dano se o restabelecimento do convívio familiar demorar. Requerem a revogação liminar das medidas protetivas. Decido. Conforme disposto na Portaria GPR n. 1.813, de 25 de julho de 2023, que regulamenta o plantão judicial do período de 7 a 11 de agosto de 2023, a competência do Desembargador Plantonista se restringe a apreciar pedidos de liminar em habeas corpus e mandados de segurança, comunicação de prisão em flagrante, pedidos de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, e outras medidas urgentes inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. O normativo destaca que somente serão admitidas no plantão semanal medidas de extrema urgência e gravidade, que não possam aguardar o horário de expediente forense. In casu, cuida-se de situação que perdura desde abril de 2023, e o indeferimento do pedido de revogação da medida protetiva se deu em 6.7.2023 (Id. 164223776 nos autos do Processo no 0702327-48.2023.8.07.0017), não se justificando, pois, que seja analisado no plantão forense. Encaminhem-se, pois, os autos ao eminente Relator. Brasília, 11 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Em plantão judicial